Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722354-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS RECORRIDOS: SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO, IRIS COSTA E COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, proferiu recente julgado por meio de sua Corte Especial (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) decidindo que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) não têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC, não sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. De acordo com a Corte Especial do STJ, conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, § 2o, do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10o e 1.021, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi concedido prazo para que se manifestasse acerca do agravo interno interposto pelas recorridas contra a decisão que negou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Afirma, assim, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; b) artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do CPC, asseverando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo possível, portanto, a penhora de percentual do salário do devedor. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 9o, 10o e 1.021, §2o, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do CPC, bom como o indicado dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O Tribunal de origem adotou entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial deste Tribunal Superior, no sentido de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1887029/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012